Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. ERRO MATERIAL. DETERMINAÇÃO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
1. No caso concreto, a análise da requisição de precatório revela a incidência de juros de mora de 0,5%, surgindo o suposto "erro material" apenas com a expedição do precatório e em momento posterior à homologação dos cálculos do valor devido ao agravado.
2. Não há preclusão, visto que a questão superveniente ainda não foi apreciada nos autos, devendo ser examinada pelo juízo de origem. Considerando a superveniência do "erro material", determina-se ao juízo de origem que aprecie a questão relativa à incidência dos juros de mora.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.